Tribunal: CARF
Processo: 15983.720512/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. MANUTENÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Uma vez reenquadrada para o regime de tributação do lucro presumido, diante da exclusão do Simples Federal e Nacional, impõe-se a manutenção das autuações fiscais decorrentes, escoradas na caracterização de omissão de receitas.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a regularidade da exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de autuação fiscal decorrente do referido Ato Declaratório, sobretudo quando este transitou em julgado, após o devido processo legal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720512/2012-99
ACÓRDÃO
1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADESP COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE
BERTIOGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
MANUTENÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
LUCRO
PRESUMIDO.
PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Uma vez reenquadrada para o regime de tributação do lucro presumido,
diante da exclusão do Simples Federal e Nacional, impõe-se a manutenção
das autuações fiscais decorrentes, escoradas na caracterização de omissão
de receitas.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a regularidade da exclusão da empresa do regime de
tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo
o reexame da matéria nos autos de autuação fiscal decorrente do referido
Ato Declaratório, sobretudo quando este transitou em julgado, após o
devido processo legal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
2
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
MADESP COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BERTIOGA LTDA.,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em
19/12/2012, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de receita da atividade (revenda de
mercadorias) escriturada e não declarada, em relação aos anos-calendário 2008 e 2009, conforme
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
3
peça inaugural do feito, às e-fls. 03/61, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 62/64, e demais
documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, explicita a autoridade fiscal que o presente lançamento
encontra lastro nas seguintes constatações:
“[...]
Após intimação para apresentação de livros e documentos, o sócio
Francisco Castanho Filho comunicou que o livro Caixa não existia, pois não tinha
sido elaborado pelo contador da empresa. A Fiscalização concede prazo para que
o livro fosse elaborado.
Em 26/10/2012, a empresa apresenta o livro Caixa. A Autoridade Fiscal
afirma que o livro não estava encadernado, era composto de folhas soltas, havia
sido emitido em 09/05/2012 e não permitia a identificação da movimentação
financeira total, pois não existia qualquer lançamento referente à movimentação
bancária. A Autoridade Fiscal observou que constavam dos sistemas da Receita
Federal valores apurados mês a mês relativos à movimentação bancária da
empresa.
O Contribuinte foi então indagado sobre a não escrituração da
movimentação bancária no livro Caixa e apresentou resposta dizendo que “O
Livro Caixa ora apresentado é o elaborado pela empresa, não sendo mais possível
a apresentação de outro.” Em seguida, foi solicitada a exclusão da empresa do
Sistema Simples Nacional (processo no 15983.720450/2012-15) no período de
01/2008 a 12/2009, com fundamento no art. 29, VIII, da Lei Complementar no
123/2006. A exclusão se deu através do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/STS
no 065, de 05 de dezembro de 2012, com ciência em 07/12/2012.
Após exclusão, o Contribuinte foi intimado a optar pelo Lucro Presumido ou
Lucro Real como regime de tributação de seu resultado fiscal, informando-o de
que a falta de opção implicaria no arbitramento de seu lucro (Lucro Arbitrado).
Através de Carta Resposta, o Contribuinte manifestou sua opção pelo Lucro
Presumido.
Com a opção pelo Lucro Presumido, a Autoridade Fiscal levantou as receitas
brutas mensais declaradas pelo Contribuinte na DASN – Declaração Anual do
Simples Nacional, cujos valores encontram-se à fl. 63 dos autos (no Termo de
Constatação Fiscal).
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
384/402, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-80.417, de 10 de outubro de 2017, de e-fls.
438/455, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
4
IRPJ Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
DUPLA VISITA. NÃO APLICAÇÃO À FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS.
A “dupla visita” não possui previsão legal para a atividade de fiscalização de
tributos, atividade esta vinculada e obrigatória às autoridades administrativas.
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA (OU IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO) DE
ESCRITURAÇÃO NO LIVRO CAIXA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE
BANCÁRIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
CONSEQÜÊNCIAS: LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS PELO LUCRO PRESUMIDO.
A lei prevê expressamente a exclusão de ofício do Simples Nacional daqueles
optantes que não apresentem a escrituração do livro Caixa ou que falte ou não
seja possível a identificação da movimentação financeira da empresa, inclusive a
bancária. A conseqüência da exclusão da sistemática do Simples é o lançamento
dos respectivos tributos pelo regime escolhido pelo contribuinte, no caso o Lucro
Presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 463/468,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a fiscalização admitiu a movimentação
bancária da contribuinte como se fosse venda mercantil, enquanto o correto seria levar em
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
5
consideração todas as despesas, insumos e outros dispêndios destinados à verificação do fato
gerador líquido, não o fazendo com base em mera movimentação financeira.
Neste sentido, sustenta que deveria a fiscalização empreender nova diligência com
a finalidade de conciliar a movimentação bancária com a movimentação mercantil da empresa,
para depois identificar a base de cálculo e o que seria o fato gerador tributário, não o fazendo,
como foi abordado em primeira instância o auto de infração se apresenta nulo.
Insurge-se contra o desenquadramento da empresa do regime de tributação do
Simples Nacional, argumentando que a fiscalização deveria ter procedido à “dupla visita” com
intuito de orientar a contribuinte, evitando, assim, a lavratura dos presentes autos de infração, na
esteira dos precedentes transcritos na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de receita da atividade (revenda de
mercadorias) escriturada e não declarada, em relação aos anos-calendário 2008 e 2009, conforme
devidamente explicitado no Auto de Infração e Termo de Constatação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, reitera a contribuinte as alegações da defesa inaugural,
pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
6
A fazer prevalecer sua tese, assevera que a fiscalização admitiu a movimentação
bancária da contribuinte como se fosse venda mercantil, enquanto o correto seria levar em
consideração todas as despesas, insumos e outros dispêndios destinados à verificação do fato
gerador líquido, não o fazendo com base em mera movimentação financeira.
Neste sentido, sustenta que deveria a fiscalização empreender nova diligência com
a finalidade de conciliar a movimentação bancária com a movimentação mercantil da empresa,
para depois identificar a base de cálculo e o que seria o fato gerador tributário, não o fazendo,
como foi abordado em primeira instância o auto de infração se apresenta nulo.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Constatação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Relativamente a arguida necessidade da “dupla visita” da fiscalização na empresa,
com o fito de instruir à contribuinte de suas obrigações tributárias, evitando a lavratura de autos
de infração, melhor sorte não socorre a autuada, consoante restou devidamente explicitado pelo
julgador recorrido em sua decisão, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como
razões de decidir, sobretudo considerando que a peça recursal repousa nas mesmas alegações da
impugnação, in verbis:
“[...]
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
7
Ao contrário do que a Impugnante defende, a “dupla visita” não está
prevista para a atividade de fiscalização de tributos, o que pode ser deduzido da
simples leitura do caput do art. 55. Conforme prevê o dispositivo legal, a dupla
visita poderá ser aplicada, quando a atividade ou situação por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento, aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de
consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de
pequeno porte. Conforme se depreende, a lei deixou de fora a atividade tributária
(bem como o processo administrativo fiscal relativo a tributos).
E não poderia ser diferente, pois, além do dispositivo legal não ter incluído
a fiscalização tributária, o art. 3o do Código Tributário Nacional – CTN define
tributo como uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Assim, ocorrido o fato
gerador do tributo, nasce a relação jurídica entre o Estado e o contribuinte
(obrigação tributária), implicando o pagamento do tributo no seu respectivo prazo
legal.
E, estando a empresa sob procedimento de fiscalização de tributos, o art.
142 do CTN impõe à autoridade administrativa fiscal, verificada a ocorrência do
fato gerador, a prática do lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Ainda sobre essa questão, o lançamento ora questionado não possui
qualquer vício que implique em sua nulidade. O Decreto no 70.235/1972 assim
dispõe sobre a nulidade:
[...]
Conforme se verifica dos autos, o lançamento foi lavrado por servidor
competente e com observância dos requisitos exigidos pela legislação tributária,
não podendo ser acolhida, por conseguinte, a argüição de nulidade levantada pela
Impugnante.
Portanto, não procede a tese defendida pela Impugnante. [...]”
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve a exigência fiscal em sua plenitude, reiterando as alegações da defesa inaugural,
especialmente quanto à irregularidade na apuração do fato gerador e da base de cálculo dos
tributos ora lançados, com esteio na sua movimentação bancária, aduzindo, ainda, ter sido
indevidamente excluída do regime de tributação do Simples Nacional.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
8
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Conforme relatado, o Contribuinte foi excluído do regime do Simples pelo
Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/STS no 065, de 05 de dezembro de 2012,
com ciência em 07/12/2012, com fundamento no art. 29, VIII, da Lei
Complementar no 123/2006 (processo no 15983.720450/2012-15). O citado artigo
assim prevê:
[...]
Portanto, a lei prevê expressamente a exclusão de ofício do Simples
Nacional daqueles optantes que não apresentem a escrituração do livro Caixa ou
que não seja possível a identificação da movimentação financeira da empresa,
inclusive a bancária.
E esta foi a hipótese de exclusão encontrada no presente caso.
Durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada a apresentar o livro
Caixa, mas informou, através do sócio Francisco Castanho Filho, que o livro Caixa
não existia. Após concessão de prazo pela Autoridade Fiscal, o livro Caixa foi
apresentado, mas sem a movimentação financeira total e sem qualquer
lançamento contábil relativo à movimentação bancária.
Intimado a explicar a falta da escrituração da movimentação bancária no
livro Caixa, o Contribuinte apresentou resposta dizendo que “O Livro Caixa ora
apresentado é o elaborado pela empresa, não sendo mais possível a apresentação
de outro.”
Portanto, a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional está de acordo
com a lei regente, bem como os lançamentos dos tributos pelo Lucro Presumido
ora combatidos, os quais são conseqüência da exclusão e estão igualmente de
acordo com a lei. [...]”
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância à
decisão levada a efeito no processo retromencionado, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula, consoante devidamente demonstrado nos autos.
Na esteira desse entendimento, no mérito, uma vez mantido o Ato Declaratório
Executivo que excluiu a contribuinte do regime de tributação do Simples Nacional, e ensejou a
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
9
constituição do presente crédito tributário decorrente, não há que se falar na improcedência da
decisão recorrida, na forma que pretende fazer crer a recorrente, impondo seja mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Aliás, sequer admite-se adentrar às argumentações da contribuinte contra aludido
Ato Declaratório, uma vez já devidamente debatidos/analisados em processo próprio, como acima
demonstrado.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.511 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720512/2012-99
10

Fl. 503
DF CARF MF
Original